Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NOTA TÉCNICA CI/TJDFT No 11/2023. TEMA 1178/STJ. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão de contrato e restituição de valores proposta por 704 Veiculos Ltda. contra Localiza Rent a Car S.A. e Joana Evangelista Correia Batista.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela segunda ré, Joana, ao fundamento de que aufere renda bruta superior aos parâmetros adotados pelos órgãos de assistência judiciária e não demonstrou risco imediato à subsistência.
3. A ré agrava requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de superendividamento, renda disponível reduzida, bloqueios judiciais recorrentes e incapacidade de arcar com custas e despesas processuais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso cumpre o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a situação financeira, caracterizada por endividamento acentuado, extratos negativos, bloqueios judiciais e renda líquida reduzida, autoriza a concessão da gratuidade.
III. Razões de decidir
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna de modo específico os fundamentos da decisão recorrida.
6. Critérios objetivos não permitem indeferimento automático da gratuidade, conforme Tema 1178/STJ.
7. A análise conjunta de renda disponível, consignados, bloqueios, múltiplas execuções e nota técnica CI/TJDFT no 11/2023 evidencia hipossuficiência financeira apta a autorizar concessão do benefício.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade de justiça à ré/agravante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §2o; Resolução DPDF no 271/2023; Resoluções DPU no 133/2016 e no 134/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1178; TJDFT, Acórdão no 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 29/04/2024.